Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-27.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-27.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABIMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.219.021-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL E VEICULAR - INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO -

JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA -

CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA -

ATENUANTE –

INVIABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatado que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.

Sobrevindo
indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do apelante.

2. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade dos entorpecentes, além das circunstâncias em que o apelante foi abordado, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

3. Ainda que presente atenuante, como a
menoridade relativa
, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento daquela Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abimael Alves Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0001767-27.2020.8.11.0055, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções

do artigo 33, §4o, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto. (id. 185318693 - Pág. 1/17).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da revista pessoal e veicular, sustentando a inexistência de elementos concretos e objetivos que justificassem a formação de fundada suspeita. Alega, ainda, a ausência de justa causa para a violação de domicílio.

No mérito, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, com base no artigo 383 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, considerando a atenuante da menoridade relativa e a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID. 185318705 - Pág. 13).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 185318707 - Pág. 12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 192634197 - Pág. 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante Abimael Alves Da Silva foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
,
c/c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006
, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...) Na madrugada do dia 19 de Janeiro de 2020, por volta das 00:30h, em via pública nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ABIMAEL ALVES DA SILVA, com consciência e vontade, tinha em depósito e trazia consigo, para o fim de mercancia, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13 (treze) porções de substância análoga a maconha e 07 (sete) porções de substância análoga a cocaína, conforme Auto de Apreensão de f. 31 e Laudo Pericial de f. 33/37, cuja prática envolvia pessoa menor de 18 anos.

Consta dos autos que durante abordagem da polícia militar, foram encontrados no carro em que se encontravam Abimael e o menor Rian Vitor da Silva, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 03 (três) porções de substância análoga a cocaína.

Ato contínuo, Abimael teria assumido que teria mais entorpecentes em sua residência, momento em que os policiais se dirigiram até o local e lá encontraram mais 03 (três) porções de substância análoga a maconha e mais 02 (duas) análogas à cocaína.

Neste ponto o menor de idade Rian, confessou também que teria entorpecentes em sua residência, sendo que no local os policiais encontraram mais 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) análoga a cocaína, perfazendo um total de 20 (vinte) porções de drogas apreendidas com os dois suspeitos, o que demonstra de forma clara que tais substâncias não eram destinadas unicamente ao uso. (...).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ABIMAEL ALVES DA SILVA, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 (...).” (id. 185318195 - Pág. 6/8).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pela prática delitiva imputada.

I – Preliminar de nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e veicular, argumentando que, em nenhum momento, foram realizadas diligências ou monitoramentos, tampouco apresentado qualquer elemento concreto relacionado ao apelante que pudesse justificar a abordagem e a realização da revista sem autorização judicial. Segundo a concepção defensiva, tal procedimento baseou-se exclusivamente em mera presunção, o que comprometeria sua validade.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a realização de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, é imprescindível a presença de fundada suspeita (justa causa). Tal requisito deve ser caracterizado por um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de maneira objetiva e devidamente fundamentado nos indícios e circunstâncias do caso concreto, evidenciando a urgência da diligência. (STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022).

Assim, a norma prevista no art. 244 do Código de Processo Penal exige que a busca esteja relacionada a elementos concretos e específicos, ou seja, à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, devendo estar vinculada à sua finalidade legal probatória. Tal exigência tem por objetivo evitar que a medida se transforme em um salvo-conduto para abordagens e revistas de natureza exploratória, baseadas em suspeitas genéricas sobre indivíduos, comportamentos ou situações.

No caso em questão, a testemunha
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, policial militar, declarou em juízo que, durante patrulhamento no Bairro Barcelona, nas proximidades de uma escola, local reconhecido como ponto de tráfico de drogas, intensificaram as rondas e visualizaram o veículo em que o apelante se encontrava juntamente com outra pessoa. Diante disso, decidiram realizar a abordagem e, ao procederem à revista pessoal e veicular, localizaram porções de maconha e cocaína.

No mesmo sentido, a testemunha
Admilson Duarte de Oliveira
, policial militar, declarou em juízo que decidiram abordar o veículo em razão da elevada incidência de tráfico de drogas na região onde este se encontrava, associada ao horário avançado -00:30h- fora do padrão habitual de circulação de pedestres. Ademais, informou que havia relatos de movimentação de veículos na área, indicando a prática de
"tráfico formiguinha"
.

Dessa forma, verifica-se que a abordagem policial foi fundamentada em elementos concretos e objetivos prévios, capazes de evidenciar a existência de justa causa para a adoção da medida. Não se tratou de uma abordagem aleatória, mas do resultado de observações realizadas pelos policiais durante patrulhamento ostensivo em uma região notoriamente conhecida pela prática de tráfico de drogas, o que foi corroborado pela localização dos entorpecentes.

Com efeito, é atribuição inerente aos agentes policiais realizar buscas pessoal e veicular, ainda que sem prévia autorização judicial, especialmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso em análise. Tal medida visa assegurar a preservação da segurança pública, direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

Portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular não comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas, nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

Quanto à busca domiciliar, conforme destacado pela magistrada singular, os policiais se dirigiram à residência do apelante somente após efetuar sua prisão em flagrante, em razão da localização de entorpecentes no veículo. Dessa forma, os elementos indicam que a busca domiciliar foi uma consequência da coleta progressiva de indícios - contexto fático anterior - que conduziram, de maneira válida e fundamentada, à conclusão segura sobre a ocorrência de um crime permanente no local.

No ponto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

7. No caso, o contexto narrado nos autos, a priori, não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, que só procederam à busca domiciliar após a realização de prévias diligências para confirmar "denúncia anônima especificada" e após encontrarem drogas com a paciente que teria saído há pouco do local. Portanto, os dados até então colacionados indicam que a busca domiciliar decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local.8. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 940.718/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Assim, não prospera a alegação de que as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas sem justa causa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida pela defesa
.

II – Pleito desclassificatório.

A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas, em especial, pelos seguintes documentos: Auto de prisão em Flagrante (ID. 185318195 - Pág. 12); Termo de Apreensão (ID. 185318195 - Pág. 43), Laudo de Perícia (ID. 185318195 - Pág. 45/49); Boletim de ocorrência (ID. 185318195 - Pág. 42);

Relatório Final (ID. 185318195 - Pág. 57), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Na fase de inquérito, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva, alegando ser apenas usuário de drogas. Sustentou que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal e do adolescente que o acompanhava na festa para a qual se dirigiam, afirmando, ainda, que as demais substâncias encontradas em sua residência seriam para seu consumo ao longo da semana.

A versão apresentada pelo acusado, todavia, não encontra suporte nos demais elementos probatórios constantes dos autos. Em que pese a alegação de que a droga era para seu uso pessoal, o contexto em que se deram os fatos demonstra que ela se destinava à difusão ilícita.

O Policial Militar Admilson Duarte de Oliveira, condutor do flagrante, apresentou em juízo uma descrição detalhada do contexto fático da ocorrência, bem como das circunstâncias que envolveram a prática delitiva, corroborando os elementos constantes nos autos.

“[...]
Promotor:
O que a gente quer saber, inicialmente, é por que vocês decidiram efetuar a abordagem?

Testemunha:
Aquela região onde ele se encontrava ali, o índice de tráfico é muito grande na região ali. Ali é costumeiro esse tipo de tráfico, né, principalmente quando é um horário já avantajado, fora do círculo normal de pedestres. E a região ali próximo do colégio, que é rota entre os bairros Bela Vista, Morada do Sol e Esmeralda, então ali é comum esse tipo de ação.

Promotor:
Tá certo, e o acusado, você conhecia ele de

outras abordagens?

Testemunha:
Não, senhor.

Promotor:
Tá certo, em razão disso vocês decidiram abordar o carro dele?

Testemunha:
Isso, porque a gente estava fazendo patrulhamento e a ação dele na época chamou a atenção da guarnição. Fato é que já havia nos relatado que haveria essa movimentação de veículos fazendo esse tipo de tráfico formiguinha, com poucas porções naquela região. Aí com essas informações, a gente intensificou bastante aquela região ali, e a gente conseguiu visualizar eles e fazer a abordagem.

Promotor:
Foi encontrado o quê em poder dele?

Testemunha:
Doutor, na época eu não recordo com precisão, mas eu acredito que foi uma porção de maconha e pasta base de cocaína. Não sei precisar a quantidade exata.

Promotor:
Lembra se estava dividido em algumas porções? Estavam em um só volume?

Testemunha:
Estava do jeito para a venda. Já do jeito costumeiro que o que o pessoal costuma vender, estava em pequenas porções que é certa para a venda, né.

Promotor:
Dinheiro?

Testemunha:
Doutor, eu não consigo recordar, mas tinha várias.

Promotor:
Se tiver está aqui no auto de apreensão, né?

Testemunha:
Isso, acredito que esteja no boletim de ocorrência.

(...)

Defesa:
Em relação à quantidade de droga, foi verificado que uma quantidade pequena foi encontrado com eles no veículo, como o seu próprio colega informou, de fácil acesso, não tinha dificuldade de ser encontrado, né?

Testemunha:
Isso.

Defesa:
E o restante da droga estava na residência, foi exatamente assim? Pode me relatar como que foi?

Testemunha:
A ação específica deles, eles costumavam ter esse acesso de droga, quantidade pequena de droga, pelo fato de se manusear e entregar rapidamente. Por isso é comum esse tipo de ação. É uma quantidade pequena e como a equipe já tem uma certa experiência com esse tipo de ação, na entrevista foi conversando com o suspeito aí e ele mesmo falou que na residência dele tinha mais, e aí foi feito um procedimento de deslocar até a residência e confirmado o que ele tinha falado. (...)” extraído da sentença (id. . 185318693 - Pág.7-8).

A fim de respaldar as declarações prestadas pelo Policial Militar
Admilson Duarte de Oliveira
, colaciona-se o depoimento do Policial Militar
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, colhido em juízo, nos seguintes termos:

“[...] Promotor:
Inicialmente, por que vocês decidiram efetuar a abordagem do acusado? Ele está de azul aqui na tela do computador de vocês.

Testemunha:
Então, nós estávamos em patrulhamento lá no bairro Barcelona, que é um bairro já conhecido por...numa região lá do Barcelona, próxima à escola, é um lugar conhecido como ponto de tráfico de drogas. Então, nós intensificamos as rondas naquele dia lá. E aí, nesse bairro, nós localizamos, visualizamos o veículo dele e estava ele e mais uma outra pessoa, que eu não me recordo agora quem que era que estava junto. E quando eles avistaram a nossa viatura, eles demonstraram muito nervosismo. Então, a gente resolveu realizar a abordagem. Aí foi quando, durante a abordagem, foram encontradas as porções de maconha com ele. Dentro do carro, na verdade, né.

Promotor:
Isso que eu ia perguntar, no bolso, no carro ou onde?

Testemunha:
Não, estava dentro do carro.

Promotor:
Estava em local de fácil visualização ou foi mais complicado para encontrar?

Testemunha:
Não, o que eu me lembro estava bem fácil de localizar. Se eu não estiver enganado, estava no asfalo do carro, bem no tapete.

Promotor:
Estava dividido em porções ou em um volume único?

Testemunha:
Estava dividido em porções.

Promotor:
Você lembra se ele tinha dinheiro, o poder dele?

Testemunha:
Não consigo me recordar.

Promotor:
Você conhecia já o ABIMAEL ALVES?

Testemunha:
Não, não conhecia.

Promotor:
A região, então, a abordagem foi relacionada à região.

Testemunha:
É, porque nós já estávamos intensificando as rondas ali no bairro, né. E como ele estava passando e eles viram a nossa viatura e demonstrou esse nervosismo, a gente achou por bem realizar a abordagem deles.

Defesa:
Carlos, conforme o promotor informou, foram localizadas algumas porções de entorpecente. Você consegue discriminar para a gente onde foram localizadas essas porções?

Testemunha:
Olha, o que eu me lembro foi localizado dentro do veículo dele umas porções de maconha. Se eu não me engano, também foi apreendido pasta base de cocaína, mas aí já foi na residência dele e eu acho que na do outro menino, que também tinha, acho que no Bela Vista. Foi localizado, inclusive, prato que eles utilizavam para virar essa pasta base. (...)” (...)” extraído da sentença (id. 185318693 - Pág. 9).

Consoante registrou a Magistrada
a quo
, foram apreendidas 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta total de 166,95 gramas; e 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 20,23 gramas.

Consignou ainda a Magistrada que
“
levando em conta o que temos tido de informação da polícia civil, da polícia militar e dos próprios usuários em audiências nesta comarca, de que a pasta base de cocaína é vendida em Tangará da Serra em porções de 1g, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cada, e a maconha, em porções de 6g a 8g, ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais), fazendo-se um cálculo da precificação dos entorpecentes apreendidos nestes autos, temos que as porções resultariam o total de R$ 2.054,93 (dois mil e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos). Ocorre que, quando interrogado perante a Autoridade Policial, ABIMAEL ALVES declarou a renda mensal de apenas R$ 800,00 (oitocentos reais) em sua profissão de serviços gerais (ID 67587001 - Pág. 18), o que corrobora com as evidências de que os entorpecentes não seriam destinados apenas ao consumo próprio.” (id. 185318693 - Pág. 11).

De fato, a forma como os entorpecentes foram encontrados, especialmente a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), em local com

elevada incidência de tráfico de drogas, associada ao horário avançado -00:30h-

evidenciam que eram destinados à comercialização no local.

Vale reforçar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006

é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação

do crime a prática de uma das ações ali previstas. Na hipótese o apelante consumou a conduta de “transportar” e “manter em depósito” 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta total de 166,95 gramas; e 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 20,23 gramas.

Ressalto que, ainda que o réu alegue ser usuário, é comum que consumidores de drogas também as comercializem, seja para a manutenção do próprio vício ou com a intenção de obter lucro. Tal circunstância se evidencia nos presentes autos, considerando, inclusive, que a quantidade de entorpecentes apreendida é incompatível com a renda declarada pelo réu perante a autoridade policial.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Defesa, inviável a

desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

III - Dosimetria Da Pena.

Por fim, a Defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em face
da atenuante da menoridade relativa.

Ocorre que no RE 597.270-QO-RG/RS (REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009) o Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado 231, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pela Corte Suprema em julgamentos posteriores: RE 1269051 AgR (2a Turma – 20/10/2020); ARE 1966312 AgR (2a Turma – 9/3/2018); ARE 1081925-ED-ED-Agr (2a Turma –17/8/2018); HC 144805 AgR (1a Turma – 22/9/2017); ARE 1102928AgR (1a Turma – 22/5/2018).

Recentemente (14/08/2024), a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, reafirmando, portanto, sua validade.

Esse também é o entendimento deste e. TJMT.:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 217-A DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADE – AUTORIA EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DA VITIMA E DE SUA GENITORA – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO ROMEU E JULIETA – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVANTE EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VITIMA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART.215-A – IMPROCEDENTE – EVIDENCIADA A PRATICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A PALAVRA DA VITIMA– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – SUMULA 231 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MINIMO LEGAL – 8 ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - ART.33, § 3o DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

4)

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.
(N.U 0001016-42.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”.

Portanto, ainda que presente a atenuante, há vedação em se conduzir a pena para um patamar abaixo do mínimo legal.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025